Tribunal: TJES
Processo: 5026588-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026588-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARTA MARIA AMARO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026588-83.2022.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO PAN S.A. e VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RECORRIDA: MARTA MARIA AMARO DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR DE R$ 5.000,00 RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A EMPRESA RECORRENTE. ADVOGADO DATIVO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que não celebrou contrato de empréstimo com o primeiro requerido (BANCO PAN S.A.), no entanto, foi creditada em sua conta a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Informa que procedeu a devolução do referido valor à segunda requerida, VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, correspondente bancária. Discorre que, após a devolução de valores, os descontos mensais em sua aposentadoria se mantiveram.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a concessão, liminar, da suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria. Quanto ao mérito, pretende a confirmação da tutela liminar, cancelamento definitivo do contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, inexigibilidade do débito, ficando a requerida impedida de cobrar e promover novos descontos em folha de pagamento, sob pena de multa, além de determinar a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora. Ademais, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no patamar de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e dois reais).

Nas razões recursais, o requerido

BANCO PAN S/A, argumenta pela validade da contratação. Discorre que inexiste configuração de dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e revogação da multa coercitiva.

Nas razões recursais, a requerida VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de provas e inexistência de danos morais. Destarte, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a pertinência subjetiva do recorrente VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, considerando que se trata do correspondente bancário beneficiário da devolução de valores depositados indevidamente na conta bancária da recorrida.

Nesse sentido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente responde solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando que faz parte da cadeia de empresas fornecedoras.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia aos recorrentes comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação, não reconhecida pela consumidora, que procedeu a devolução dos valores depositados em sua conta bancária pela instituição financeira.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Com efeito, verifica-se das provas colacionadas que embora se alegue a regularidade da contratação, o instrumento de contrato (ID 24905751) não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura ou que a fotografia colacionada ao contrato tenha sido encaminhada para este fim, vez que a autora nega veementemente tal fato. Em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada telefônica, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação, até porque se trata de consumidora idosa (hipossuficiente) e a legislação confere a este trata diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

[...]

Posto isso, resta claro que competiria à instituição requerida trazer aos autos provas inequívocas da contratação do empréstimo por parte da autora, seja pela regra do art. 373, II, do CPC, seja pela regra de inversão do ônus da prova do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim, o requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação consentida pela autora, sendo assim, impõe-se reconhecer a invalidade do contrato (356010901-3) impugnado pela autora, pelo que se obriga a ré a declarar a inexistência do mesmo, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, entendo pela inexistência de negócio jurídico válido firmado entre as partes, de forma que a instituição financeira realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço.

Destarte, é devida a condenação do recorrente a restituir para a consumidora os valores descontados indevidamente de sua aposentadoria.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva dos recorrentes em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Quanto a empresa VIX CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, suspendo a exigibilidade da cobrança, em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)